Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729315-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERUZA DE SOUZA GRAEBIN IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL; DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Geruza de Souza Graebin contra suposto ato ilegal imputado à Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal, consistente na exigência de apresentação, para posse no cargo público de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa (Cargo 428), de diploma com habilitação em Língua Portuguesa ou declaração de apostilamento emitida por instituição de ensino superior, em que conste referida habilitação em Língua Portuguesa. Informa ter sido aprovada no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Professor de Educação Básica - Língua Portuguesa, da carreira Magistério Público, conforme Edital n. 31/2022 e nomeações publicadas no DODF em 14/6/2024. Brada ter cumprido o requisito para posse no cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa. Assevera ter juntado aos autos vasta documentação comprovando sua habilitação para o referido cargo. Quanto ao diploma exigido em norma editálícia, afirma ser “mais um ato formal do que um requisito substancial para comprovar a formação acadêmica da candidata.” Informa que desde 2023 atua como professora externa bolsista do curso de Licenciatura em Letras Portuguesa do CEAD – UnB. Noticia ter sido elogiado seu desempenho à Ouvidoria. Aponta erro material no apostilamento do seu Diploma de Bacharel em Letras pela Universidade Federal do Paraná, ao fazer menção apenas à área “Grego com ênfase em estudo linguísticos”. Aduz estar sua habilitação em Língua Portuguesa comprovada em seu histórico escolar. Atribui com exclusividade à Universidade Federal do Paraná qualquer erro na expedição do diploma a ela concedido. Tece comentários sobre os demais títulos acadêmicos que conquistou: Mestre pela Universidade de Brasília, Docente para Educação Básica na UNIFAEL e Doutora pela Universidade de Lisboa. Alega estarem todos relacionados à cadeira de Letras e Língua Portuguesa. Cita julgados que entende abonarem sua tese de que a Administração Pública age de modo inflexível ao exigir a apresentação de diploma. Qualifica dita postura como contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Arremata dizendo que o diploma, documento apenas formalizador da conclusão do curso, não deveria constituir obstáculo intransponível para a investidura de candidatos aprovados que, por histórico escolar, demonstraram ser formados e habilitados. Leciona terem o diploma e o histórico escolar idêntico valor probatório. Reputa demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, os quais reconhece necessários ao deferimento da tutela que liminarmente postula. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, sem necessidade de ouvir as autoridades coatoras e seus respectivos órgão(s) de representação judicial, para suspender os efeitos do ato coator, determinando que a Administração Pública receba o Diploma sem a retificação no apostilamento e o Histórico Escolar da impetrante como documento de conteúdo equivalente ao diploma; e, por conseguinte, promova a posse imediata da candidata GERUZA DE SOUZA GRAEBIN no cargo de professor efetivo da SEE/DF - Edital 31/2022, componente curricular – Língua Portuguesa, até ulterior decisão judicial; b) Em caráter subsidiário, acaso não entenda pelo deferimento da tutela constante no pedido “a”, pugna pela concessão da tutela de urgência, sem a necessidade de ouvir as partes coatoras e seus respectivos órgão(s) de representação judicial, com fito a reservar o cargo para o qual o autor logrou êxito, até solução final desta demanda; c) A notificação das autoridades coatoras, para, caso queiram, prestem informações em 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I, Lei no 12.016/2009; d) Seja dada ciência ao(s) órgão(s) de representação judicial das instituições às quais as autoridades coatoras integram, para, julgando necessário, ingressem no feito; e) Esgotado o prazo constante nos pedidos anteriores, seja ouvido o Ministério Público em 10 (dez) dias, nos termos do art. 12, Lei no 12.016/2009; f) No mérito, seja confirmada a tutela de urgência, com fito a empossar a impetrante no cargo de cargo de professor efetivo da SEE/DF - Edital 31/2022, componente curricular – Língua Portuguesa; Atribui à causa o valor de R$ 50.742,72 (cinquenta mil e setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). Comprovado o recolhimento das custas do mandado de segurança (Id 61608021, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário e especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Importa, portanto, para a concessão da medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao “fumus boni iuris” e ao “periculum in mora”. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput). Quanto à investidura em cargo público efetivo, estabelece a norma constitucional que ocorra mediante prévia aprovação em concurso público (inciso II), que é exigência destinada a assegurar a seleção justa e transparente de servidores para o serviço público. O provimento de cargos e funções públicas efetivos depende, portanto, da realização de certame público para escolha dos melhores candidatos para exercer a atividade pública e, de consequência, para prestar o serviço público de melhor qualidade. No que concerne aos critérios de escolha, estão preestabelecidos em edital, que é a lei interna do concurso público porque, como ato administrativo normativo vinculante, fixa regras de observância obrigatória para candidatos e para a Administração Pública. O edital de concurso público, que encontra limites na lei e na Constituição, deve atender a exigência de ampla publicidade de modo a que seu conteúdo seja de inequívoco conhecimento de todos os interessados em ingressar no serviço público, de modo a que possam participar nas mesmas condições. Ora, atendendo a essa condição determinante, foram estabelecidas as regras para participação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação no Edital n. 31, de 30 de junho de 2022 (Id 61608019). No que diz respeito a nomeação e posse estão ali clara e objetivamente indicados os requisitos a serem atendidos pelos candidatos aprovados a ocupar o cargo para o qual prestou concurso. Assim, para Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa (cargo 428) é requisito: (...) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) (Id 61608019, p. 26, item 1.2.29, “a”). A impetrante, todavia, pretende ver compelida a Administração Pública a dar-lhe posse sem apresentar quaisquer dos documentos relacionados no item 1.2.29 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – LÍNGUA PORTUGUESA (CARGO 428) do Edital n. 31/2022 (Id 61608019, p. 26). Ao intento de justificar o descumprimento da norma editalícia, proclama constituir exigência inflexível da Administração Pública a apresentação de diploma em que conste a habilitação na área de Língua Portuguesa; aponta mero erro material no apostilamento do seu Diploma de Bacharel em Letras pela Universidade Federal do Paraná, ao fazer menção apenas à área “Grego com ênfase em estudo linguísticos”; aduz estar comprovada no histórico escolar sua habilitação em Língua Portuguesa; ressalta que qualquer erro na expedição do diploma se dá por culpa exclusiva da Universidade Federal do Paraná; defende representar o diploma “mais um ato formal do que um requisito substancial para comprovar a formação acadêmica da candidata.” Os argumentos assim aduzidos não autorizam, todavia, por modo algum, o pronto reconhecimento de que há ilegalidade ou abuso de poder a violar direito líquido e certo da candidata que, embora previamente ciente das condições estabelecidas no Edital n. 31/2022 para posse no cargo para o qual foi aprovada, deixa de cumprir a determinação ali inequivocamente fixada e para a qual foi dada ampla publicidade. Note-se estar expressamente indicada, no item 3 do edital, como um dos requisitos básicos para investidura nos cargos abertos para concurso público pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a apresentação, “no ato da posse, dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse” (Id 61608019, p. 1). Entre os requisitos específicos para habilitação no cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, para o qual foi aprovada a impetrante, está clara e objetivamente indicada a apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”, conforme item 1.2.29 do certame (Id 61608019, p. 26). À disposição editalícia acima transcrita estão submetidos os candidatos e a Administração Pública, com o que da obrigação ali posta não pode se eximir a impetrante, que se vinculou às regras disciplinadoras do certame em que se inscreveu. Tampouco pode o Poder Público que instituiu procedimento administrativo para selecionar os melhores candidatos para prover cargos públicos de magistério deixar de exigir a prova de habilitação nos exatos termos em que definida no edital, sob pena de quebra do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do princípio da impessoalidade. Mister, destarte, sejam observadas todas as regras previamente estabelecidas em edital para o concurso público para provimento de vagas para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, entre elas a que impõe, para investidura nesse cargo, a apresentação do diploma de graduação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, de que conste habilitação em Língua Portuguesa. Vale ressaltar, no ponto, não ter a impetrante - que obtivera diploma de bacharelado em letras na área de Grego com ênfase em estudos linguísticos (Id 61605204, p.2), de mestrado em Curso de Linguística (Id 61605205, p.1) e doutorado em Estudos Clássicos (Id 61605207, p.1) - impugnado de antemão as regras a ela desfavoráveis - no caso, a expressa condição de que fosse demonstrada, por diploma registrado, a conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) - , embora prazo para fazê-lo tenha sido fixado no instrumento editalício, como se observa no item 2.1: “qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital” (Id 61608019, p. 1). Ressai imperioso consignar que em sede de mandado de segurança deve ser pré-constituída a prova do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, sem o que não será possível, já ao tempo da impetração, de modo pronto e manifesto, aferir sua existência e extensão. Nada obstante, não cuidou a impetrante de trazer aos autos elementos de convicção certos e seguros da situação fática e jurídica exigida na norma editalícia como requisito para investidura no cargo para o qual obteve aprovação. É duvidosa sua habilitação em Língua Portuguesa. Inequívoca apenas sua aprovação no concurso público a que se refere o Edital Normativo n. 31, de 30 de junho de 2022, para exercer o cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e sua nomeação, conforme publicado no DODF de 14 de junho de 2024 (Id 61608020, p. 31). Mas a prova assim constituída não é suficiente à pronta demonstração do direito individual de que se afirma titular e que teria sido lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade pública. Em definitivo, o escrito intitulado Diploma de Bacharel em Letras (Id 61605204, pp. 1-2) e o Histórico Escolar (Id 61605204, pp. 1-5) não atendem, em primeiro exame, ao requisito de habilitação previsto no Edital. Indispensável, quanto ao ponto, dilação probatória para verificar se a cadeira cursada efetivamente confere habilitação em Língua Portuguesa pela reunião de um conjunto de disciplinas de formação profissional específica para essa área a ponto de diferenciá-la significativamente das demais matérias da grade curricular. Certeza necessária não há de que houve o alegado erro material apontado pela impetrante no apostilamento do diploma. Nada há que indique não tenha ela apenas seguido trilha de conhecimento comum à disciplina de Língua Portuguesa, uma vez que não conquistou diploma certificador de que cursou disciplinas específicas dessa área, mas matérias específicas que a diplomaram porque “concluiu o Bacharelado em Letras na área de Grego e Língua Portuguesa com Ênfase em Estudos Linguísticos”. No que concerne ao Histórico Escolar, necessário que seja desenvolvida atividade probatória com aptidão para demonstrar que dele constam matérias exclusivas do idioma português - Língua Portuguesa -, não somente matérias gerais do currículo que devem ser completadas por todos os estudantes do curso de Letras. Enfim, o mencionado escrito não certifica de forma pronta e manifesta atender a impetrante ao requisito exigido no edital para provimento do cargo para o qual foi aprovada em concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Vale consignar que conquanto do bacharelado, do mestrado e do doutorado obtidos pela impetrante não conste a habilitação exigida no edital regulador do certame para a carreira de Magistério Público, não cuidou ela, em qualquer tempo, mesmo ciente das regras disciplinadoras do concurso público em que se inscrevera e para o qual foi aprovada, de providenciar a correção do erro em que alega ter incorrido a instituição de ensino superior ao deixar de fazer o registro de sua afirmada habilitação em Língua Portuguesa. Apesar da ausência de registro dessa informação em todos os diplomas que obteve, não apenas no diploma de bacharelado, quedou-se inerte a candidata. Desidiosa se mostrou pela falta de cautela de minimamente demonstrar ter tomado qualquer atitude para corrigir o que expressamente desatende às regras editalícias. Em injustificável inércia incorreu mesmo diante do Termo de Negativa de Posse que a ela possibilitou apresentar declaração de apostilamento emitida pela instituição de ensino de que constasse sua habilitação em Língua Portuguesa. Também a essa alternativa à apresentação de diploma, conforme comunicado feito pela Gerência de Seleção e Provimento (Id 61608010, p.1), não atendeu a impetrante. Antes, em baldado esforço, juntou aos autos farta prova documental com vistas a demonstrar situação fática e jurídica não exigida no Edital Normativo n. 31, de 30 de junho de 2022, qual seja: a de que, embora não habilitada, teve vasta experiência profissional na especialidade de Língua Portuguesa (Ids 61605208; 61608011; 61608012; 61608013; 61608014; 61608016). Louvável ademais, embora escusado para formação de convencimento do juízo no caso concreto, a prova de que a impetrante é detentora de título de mestrado em Curso de Linguística – Linguagem e Sociedade (Id 61605205, pp. 1-3); de título de Licenciada no Curso de Formação de Docente para a Educação Básica – Letras (Id 61605206, pp. 1-4); de título de Doutora em Estudos Clássicos pela Universidade de Lisboa, reconhecido como equivalente ao curso de Doutorado em Literatura pela Universidade de Brasília (Id 61605207, pp. 1-3); de título de pós-graduação Lato Sensu em Alfabetização e Letramento (Id 61608017, pp. 1-2). Isso porque falta o essencial: prova elementar e simples, exigida no edital do certame, de habilitação em Língua Portuguesa em diploma devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Nada mais. Calha frisar ser essencial a profissionalização para exercício do cargo de magistério, verdadeiro alicerce ao ensino de qualidade. Assim, seriedade na escolha dos melhores candidatos, e não formalidade excessiva, há na exigência de diploma, registrado no MEC, de conclusão de curso fornecido por instituição de ensino superior também reconhecida pelo MEC em que conste habilitação específica na área para a qual concorreu a impetrante. Nesse contexto, é sabido que o Decreto n. 3.276/99, que dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica - observado o disposto nos arts. 61 a 63 da Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - consigna em seu art. 3o, §§ 1o e 4o, o seguinte: Art. 3o A organização curricular dos cursos deverá permitir ao graduando opções que favoreçam a escolha da etapa da educação básica para a qual se habilitará e a complementação de estudos que viabilize sua habilitação para outra etapa da educação básica. §1o A formação de professores deve incluir as habilitações para a atuação multidisciplinar e em campos específicos do conhecimento. (...) §4o A formação de professores para a atuação em campos específicos do conhecimento far-se-á em cursos de licenciatura, podendo os habilitados atuar, no ensino da sua especialidade, em qualquer etapa da educação básica. Destarte, por não comprovar a impetrante, ao menos em análise perfunctória, a habilitação exigida em edital, não faz ela jus ao provimento do cargo público para o qual concorreu. Vale frisar que os demais candidatos aprovados na mesma especialidade em que aprovada a demandante se submeteram e atenderam às exigências editalícias, não podendo delas se furtar a impetrante. Tampouco tem cabimento a pretendida reserva de vaga no cargo para o qual foi aprovada mas não empossada até solução final desta demanda, isso porque o pedido subsidiário nestes termos formulado afronta o Princípio da Isonomia, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, bem como viola o princípio de vinculação ao edital a que estão sujeitos os candidatos e a Administração Pública. A propósito, trago à colação os seguintes julgados da 1a Câmara Cível deste c. Tribunal de Justiça, os quais retratam a compreensão expressa nesta decisão: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. CURSO SUPERIOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE POSSE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. Na seara dos concursos públicos, o candidato se vincula totalmente ao edital, norma reguladora do certame, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Assim, se exigida, em edital, a apresentação de diploma de conclusão de curso como requisito para a investidura em cargo público, deve o candidato aprovado cumprir tal mister, com o fim de tornar efetiva a sua posse. Inteligência da Súmula n. 266, STJ. 3. Tratando-se de concurso público para provimento de cargos atinentes à carreira de magistério, deve o candidato aprovado para algum cargo de professor de educação básica comprovar a sua habilitação específica, em pleno respeito às legislações federal e distrital que regem a carreira. Inteligência do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal. 4. In casu, apresentado, por candidato aprovado para cargo de professor de educação básica, diploma de conclusão de curso equivalente a licenciatura plena, mas sem demonstração de que o mesmo candidato possui alguma das habilitações específicas exigidas em edital, impõe-se a negativa de posse ao aprovado. 5. É cediço que esta Eg. Corte de Justiça já entendeu que, "se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito à vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições e, ainda, as supera com graduação superior" (Acórdão n.1009440, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420). Todavia, no caso vertente, o curso superior apontado pelo impetrante, como aquele capaz de preencher os requisitos editalícios, não possui grau superior aos indicados em edital, razão pela qual não é demonstrado o direito líquido e certo sustentado. 6. Segurança denegada (Acórdão 1862231, 07032327020248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSOR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXIGÊNCIA DE DIPLOMA - REGRA DO EDITAL - LEGALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO AFASTADA - ORDEM DENEGADA. 01. Para os fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que possui competência para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. 02. O direito líquido e certo, entendido como pressuposto processual necessário à impetração é aquele que se encontra embasado em direito pré-constituído, uma vez que, no rito sumário que caracteriza o mandado de segurança, é vedada a dilação probatória. No caso, se verifica que a documentação acostada aos autos não demonstrada a ilegalidade do ato combatido. 03. Não se pode considerar a exigência do diploma desarrazoada e nem uma formalidade excessiva, pois se cuida de cargo de professor, cuja profissionalização se mostra essencial para o cumprimento das atribuições. Ao se inscrever no certame a Impetrante estava ciente das regras constantes do Edital, entre elas a de que a apresentação do diploma de graduação era requisito essencial para assumir as funções. 04. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, denegou-se a ordem. (Acórdão 1037370, 07010168320178070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. CURSO SUPERIOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE POSSE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. Na seara dos concursos públicos, o candidato se vincula totalmente ao edital, norma reguladora do certame, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Assim, se exigida, em edital, a apresentação de diploma de conclusão de curso como requisito para a investidura em cargo público, deve o candidato aprovado cumprir tal mister, com o fim de tornar efetiva a sua posse. Inteligência da Súmula n. 266, STJ. 3. Tratando-se de concurso público para provimento de cargos atinentes à carreira de magistério, deve o candidato aprovado para algum cargo de professor de educação básica comprovar a sua habilitação específica, em pleno respeito às legislações federal e distrital que regem a carreira. Inteligência do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal. 4. In casu, apresentado, por candidato aprovado para cargo de professor de educação básica, diploma de conclusão de curso equivalente a licenciatura plena, mas sem demonstração de que o mesmo candidato possui alguma das habilitações específicas exigidas em edital, impõe-se a negativa de posse ao aprovado. 5. É cediço que esta Eg. Corte de Justiça já entendeu que, "se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito à vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições e, ainda, as supera com graduação superior" (Acórdão n.1009440, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420). Todavia, no caso vertente, o curso superior apontado pelo impetrante, como aquele capaz de preencher os requisitos editalícios, não possui grau superior aos indicados em edital, razão pela qual não é demonstrado o direito líquido e certo sustentado. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1862231, 07032327020248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Anoto, por derradeiro, ser primordial, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, a diligência das partes para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos de convicção que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. No caso, repito, não cuidou a impetrante de instruir a ação mandamental com prova pré-constituída afirmativa do alegado atendimento da regra editalícia atinente à demonstração de capacitação profissional ao exercício do cargo público de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa. Verdadeiramente, a prova documental trazida à ação mandamental não é reveladora da alegada ofensa a direito líquido e certo de que se afirma titular a impetrante, com o que evidenciados não estão os requisitos atinentes à probabilidade do direito da autora e ao perigo da demora, os quais, para concessão da tutela liminar, deveriam vir cumulativa e concretamente demonstrados. Assim, não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) À vista do exposto, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora